Tribunal: TCU
Processo: 023.787/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7893/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.787/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Santos da Costa (XXX.510.687-XX); Ana Deborah Freires do Canto (XXX.934.847-XX); Lucas Amorim Lacerda (XXX.545.827-XX); Luiz Felipe da Costa Batista (XXX.050.937-XX); Marcos Paulo Rodrigues Campos (XXX.113.147-XX); Matheus Carvalho Simoes (XXX.503.847-XX); Robert Alves dos Santos (XXX.777.827-XX); Telmara Mendes Gomes (XXX.692.717-XX); Thairini Gonzalez Demartini (XXX.326.977-XX); Thaisa Abrantes Elias (XXX.415.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.